Tribunal: TJPA
Processo: 0807757-28.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807757-28.2019.8.14.0051

APELANTE: VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO, BANCO J. SAFRA S.A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0807757-28.2019.8.14.0051

APELANTE:
VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO

Advogados do(a) APELANTE: FABIO IGOR CORREA LOPES - PA22998-A, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429-A

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A
REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO.
RELATIVIZAÇÃO DO ART. 434 E ART. 435 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento recurso da parte autora e conhecer e dar provimento ao recurso da parte ré
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0807757-28.2019.8.14.0051

APELANTE:
VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO

Advogados do(a) APELANTE: FABIO IGOR CORREA LOPES - PA22998-A, ALEX FERNANDES DA SILVA - MS17429-A

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A
REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SAFRA S/A
e VICENTE LEONEL DE SOUSA FILHO, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 5455763), que ao verificar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou descontos de valores relativos a empréstimo não contratado (nº 3621411), sendo o valor do contrato de R$ 13.850,40, a ser pago em 72 parcelas de R$ 394,39
. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade dos valores estabelecidos no contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00.

Em contestação (ID 5455779), o réu arguiu
que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou documentos constitutivos, porém deixou de juntar o contrato e comprovante de transferência de valores.

Em seguida, em manifestação de ID 5455791, o demandado juntou o contrato, comprovante de transferência dos valores enviados à parte autora e comprovante da portabilidade do empréstimo efetuada pelo autor.

Em manifestação à peça de defesa, o autor reafirmou os termos da inicial e ressaltou o fato de que o réu não juntou no momento devido os documentos necessários a fim de provar o alegado (ID 5455800).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5455804) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº
3621411,
e condenou o réu a devolver em dobro os valores descontados e a pagar indenização referente aos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 5455807), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma em razão de não ter cometido ato ilícito, pois o negócio jurídico fora devidamente entabulado. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em seguida, a autora interpôs o recurso de apelação (ID 5455812). Em síntese, requereu a majoração do valor estipulado a título de danos morais para R$ 10.000,00, e dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Contrarrazões da parte ré/apelada na petição de ID 5455819.

Sem contrarrazões do autor/apelado.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem recolhimento de preparo em razão da assistência judiciária concedida ao autor/apelante. Preparo do réu/apelante devidamente recolhido (ID 5455808, pg. 02).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

DA EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435,
caput
e parágrafo único.

Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

Com efeito, a instituição financeira provou que houve a relação negocial, juntou o contrato devidamente assinado o qual estabelecia as regras e possíveis cobranças de tarifas em razão do serviço bancário prestado.

O julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento estamos diante do conflito de duas normas: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e a de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora e promover o enriquecimento sem causa.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Acrescento que foi oportunizada ao apelada a manifestação acerca dos documentos juntados, visto que apresentou manifestação em ID
5455800
.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 DO CPC.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, conforme delineado pelo eg. Tribunal de origem, tem-se que a agravante foi intimada sobre os documentos juntados posteriormente ao ajuizamento da presente ação e que referidas provas não eram imprescindíveis para demonstrar a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vedação legal para produção de prova documental após o fim da fase postulatória. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( STJ , AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017 )

Assim, compreendo que os documentos juntados em petição de ID
5455792 - 5455796
devem ser aceitos, nos termos da fundamentação.

DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato assinado pelo apelante com a devida identificação do seu cliente.

Inclusive, trouxe aos autos o comprovante de transferência dos valores (ID 5455792, pg. 03) e planilha dos débitos.

Além disso, juntou comprovante de que o autor requereu a portabilidade do empréstimo ao Banco Cetelem S/A, informação essa que não foi fornecida pelo demandante, pois indicou, conforme os fatos narrados na peça inicial, que os descontos haviam sido excluídos desde a 15ª parcela. Ocorre que os descontos cessaram em razão da portabilidade realizada pelo auto, conforme demonstrado pelo banco réu.

O certo é que o autor/apelado possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor decorrido mais de ano do início a cobrança, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de ano do início dos descontos e que realizou portabilidade do empréstimo efetuado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Assim, reforço que o recorrido não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ora apelada, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido do autor.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023